Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704407-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: SAULO ALVES DE JESUS JUNIOR, SAULO ALVES DE JESUS JUNIOR, WALESCA SALES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALITTY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0750407-57.2024.8.07.0001, ajuizada por SAULO ALVES DE JESUS JUNIOR e WALESCA SALES DOS SANTOS, na qual deferiu o pedido de liminar e determinou o restabelecimento do contrato de plano de saúde empresarial. Eis a r. decisão agravada (ID 220232559 da origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial operado por QUALLITY PRO SAUDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (QUALLITY PRO SAÚDE), os quais receberam notificação informando o cancelamento do plano de saúde a partir de 16/12/2024. Alegam que o plano coletivo beneficia apenas duas pessoas, de forma que a rescisão unilateral deve respeitar as regras de rescisão dos planos individuais ou familiares, em que a rescisão deve ser devidamente justificada, o que não ocorreu no caso. Acrescenta que a autora WALESCA faz tratamento médico habitual e está sob investigação de autismo. Pedem, em antecipação da tutela, que a ré seja compelida a manter vigente o contrato de plano de saúde. É o relatório do necessário. DECIDO Segundo dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito deve ser apreciada pela boa-fé processual, admitindo provisoriamente a veracidade do que foi alegado, sob pena de perpetuar o ilícito. Os autores, como beneficiários dos serviços contratados, ocupam posição jurídica de quem, prejudicado pela negativa ao cumprimento das obrigações nele estabelecidas, podem postular em Juízo tutela que lhes assegure o correto atendimento à saúde. No caso dos autos, os autores comprovaram a relação jurídica com a parte ré, por meio de convênio com o plano de saúde coletivo por adesão ao qual aderiram (id. 217974745), a situação de adimplência (id. 219887257), e a notificação de rescisão unilateral por iniciativa da ré QUALICORP (id. 217974753). Conforme disposto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195 de 14/7/2009, os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão. Nesse contexto, o distrato unilateral é vedado apenas aos planos ou seguros de saúde individuais ou familiares, diante da regra inserta no artigo 13, da Lei no 9.656/98. De outro lado, nos termos da Resolução Normativa no 195, da Agência Nacional de Saúde, os planos coletivos poderão ser unilateralmente resilidos, mediante notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 dias, após a vigência de doze meses do acordo, conforme se infere do teor do artigo 17, verbis: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Portanto, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. No caso em apreço, o “plano coletivo” beneficia apenas duas pessoas: os autores. Trata-se, assim, de contrato coletivo atípico e, segundo o entendimento do STJ, embora não se possa transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar, a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista (EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12/2/2020, DJe 19/02/2020) Segundo a narrativa da petição inicial, em que pese a comunicação prévia no prazo de 60 dias, a rescisão é imotivada. Ainda, a autora está em tratamento médico por transtorno depressivo e de ansiedade generalizada; o autor também afirma estar em tratamento por síndrome de Cushing. Há, portanto, elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Por seu turno, também está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que os autores, se privados do acesso à rede credenciada na atenção às suas saúdes, essa privação pode impedir a necessária cobertura médica e gerar danos irreparáveis. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar à ré que mantenha vigente ou, se o caso, restabeleça o contrato de plano de saúde da parte autora, nos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, até o limite de R$100.000,00. Dado a natureza da causa, deixo de designar data para realização de audiência de conciliação. Tratando-se as rés de entes cadastrados como parceiros eletrônicos para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. Assim, citem-se e intimem-se as rés via sistema, a apresentarem defesa no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, V, do CPC. Confiro força de mandado à presente decisão.” Inconformado, o requerido recorre. A agravante sustenta que o cancelamento do plano de saúde está fundamentado na rescisão contratual do contrato coletivo empresarial, com a devida notificação prévia, respeitando todas as determinações da ANS. O recorrente baseia-se na possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, conforme previsto na Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e no artigo 421 do Código Civil. A agravante sustenta que a decisão agravada impõe ônus indevido à operadora, sem qualquer fundamento legal. Além disso, a agravante argumenta que os tratamentos alegados pelos agravados são eletivos e não configuram tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física, conforme exigido pelo Tema 1082 do STJ Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja revogada a liminar concedida na origem, afastando a determinação de reativar o plano de saúde dos recorridos. Preparo recolhido (ID68589867). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Explico. Na origem, foi deferida a tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. É cediço que o contrato de seguro saúde se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Enunciado 469 da Súmula do STJ), ao qual, em razão da aplicação da teoria da aparência, implicará a responsabilização dos fornecedores que participam da cadeia de consumo responsável pelo oferecimento do serviço. Com efeito, a despeito da discussão trazida pela recorrente, na qual alega suposta regularidade no distrato, deve ser observado que a presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14). O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, art. 23 da RN no 557/2022 da ANS, bem como que o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses, haja inadimplência por período superior a 60 dias e desde que tenha a prévia notificação da rescisão até o quinquagésimo dia de inadimplência, art. 13 da Lei 9.656/1998, portanto, hipóteses que enseja maior instrução probatória, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação em agravo de instrumento. Ademais, infere-se dos autos de origem (Ids 217973781 e 217973791) que os recorridos estão em tratamento médico, a autora/agravada, em razão de transtorno depressivo e de ansiedade generalizada, e o autor/agravado por síndrome de Cushing. Na hipótese, em tese, o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem ensejaria concreto risco aos agravados, por deixá-los desatendidos durante o tratamento informado. Em tese, tenho que a boa-fé objetiva e a função social do contrato, neste caso, deva ser ao menos questionada, sobretudo, pelo cancelamento unilateral do plano de saúde durante tratamento dos pacientes/agravados. A corroborar o entendimento supra: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS. PERÍODO SUPERIOR A 60 DIAS. CONSUMIDOR PORTADOR DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA EM TRATAMENTO. TEMA 1082/STJ. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O cancelamento do plano coletivo depende de cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, art. 23 da RN no 557/2022 da ANS, bem como que o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses, haja inadimplência por período superior a 60 dias e desde que tenha a prévia notificação da rescisão até o quinquagésimo dia de inadimplência, art. 13 da Lei 9.656/1998, o que não foi demonstrado. Além disso, evidenciado pelo autor que está em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, Tema 1082/STJ. II – Na lide em exame, as rés não comprovaram a regularidade do cancelamento do contrato do plano de saúde do autor, ao contrário, os elementos do processo evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências contratuais e legais, pois a inadimplência foi de 23 dias, além de ter sido negado o restabelecimento das coberturas contratadas com a regularização do débito no prazo estipulado pela ré em seu comunicado. III – A rescisão irregular do plano de saúde no momento em que o beneficiário necessitou dos serviços para continuidade do tratamento de encefalopatia crônica não progressiva, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. V – Apelações das rés desprovidas.” (Acórdão 1924772, 0738627-57.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. MENOR AUTISTA EM TRATAMENTO. ORDEM DE MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, restou comprovado que o agravado realiza tratamento de Transtorno do Espectro Autista, período em que, induvidosamente, necessita de acompanhamento médico contínuo, para preservação de sua incolumidade física. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Assim, a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1873098, 0709340-18.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO IMOTIVADA UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Já as pessoas físicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido foi sedimentado na Súmula 608: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. A legislação especial que rege os planos de saúde deve dialogar com o CDC, quando caracterizada a relação de consumo. Há convivência e aplicação harmônica entre o CDC e a Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), além das normas infralegais da Agência Nacional de Saúde (ANS). 3. É direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os serviços (art. 6o, inciso III e art. 31 do CDC). O dever de informar do fornecedor não se restringe ao momento da contratação, pois deve ser observado em todas as fases contratuais (pré-contratual, contratual e pós-contratual). No caso de cancelamento de plano de saúde, a comunicação prévia, em tempo razoável, possibilita que o consumidor conteste a irregularidade apontada, bem como diligencie para solucioná-la, caso exista. 4. Ao segurado portador de doença grave, ainda submetido a tratamento, aplica-se o disposto no artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, que proíbe a suspensão da cobertura nas situações de atendimento de emergência, as quais implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 5. Na hipótese, as condições gerais da apólice dispõem que o contrato pode ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência. Todavia, a própria apelante confessou que o cancelamento do plano ocorreu após apenas 30 dias da notificação do beneficiário. Portanto, não foi observado o prazo mínimo para o desligamento do segurado - o que configura conduta abusiva. 6. De todo modo, ainda que o prazo para rescisão previsto em contrato tivesse sido observado, viola a boa-fé objetiva o cancelamento do plano de saúde durante o tratamento de neoplasia maligna do beneficiário. É abusiva a extinção do contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1635497, 0721563-68.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJe: 18/11/2022.) Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator